Tribunal: CARF
Processo: 10510.722257/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722257/2011-81
ACÓRDÃO
2202-011.214 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALERIA REIS BARCELLOS ORSINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.214 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722257/2011-81
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento, lavrada contra a contribuinte acima
mencionada, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007:
IRPF (Sujeito à Multa de Ofício)
R$ 9.017,19
Multa de Oficio
R$ 6.762,89
Juros de Mora (calculada até 29/04/2011)
R$ 2.780,90
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 18.560,98
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal a exigência é decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no valor de R$
47.876,08. Consta da “Complementação da Descrição dos Fatos”
Rendimentos conforme acordo homologado judicialmente.
A contribuinte não apresentou recibo dos pagamentos dos honorários
advocatícios.
A Impugnante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Que declarou corretamente todos os rendimentos recebidos, inclusive
informando no campo 03 – Rendimentos Isentos – os valores recebidos como
indenizações, nos termos do apurado na ação do processo trabalhista,
demonstrado na folha 05. Afirma que tais valores foram aceitos pela Receita
Federal, uma vez que o valor do imposto apurado foi considerado como
abatimento no imposto devido.
Discorda da Notificação de Lançamento devido a desconsideração dos valores
lançados na DIRPF como indenizações, bem como pelo fato de estar omitindo
rendimentos.
Apresenta diversas jurisprudências de tribunais, nos quais constam que não incide
imposto de renda sobre as verbas rescisórias das decisões trabalhistas por
demissão sem justa causa, por serem indenizatórias, o que fulminaria a aludida
pretensão da Fiscalização.
Informa que quanto às verbas recebidas a título de juros de mora, correção
monetária, aviso prévio, FGTS, férias vencidas e proporcionais e o respectivo terço
constitucional não comportam mais discussão perante a jurisprudência, pois
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.214 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722257/2011-81
3
teriam natureza indenizatória, não sujeitas à incidência do imposto de renda, ante
as previsões legais apresentadas.
Por fim, requer a insubsistência e improcedência do lançamento e da notificação
fiscal, devendo-se cancelar o débito fiscal e ser lhe restituído o valor apurado na
DIRPF apresentada.

Sobreveio o acórdão no 06-51.949, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
VERBAS TRABALHISTAS. ACORDO HOMOLOGADO. IMPOSTO DE RENDA.
TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS PAGOS.
Afeiçoa-se legítima a incidência de imposto de renda sobre a integralidade dos
rendimentos obtidos por força de acordo judicial trabalhista, em face da ausência
de cálculo de perícia oficial determinando o valor e a natureza tributária das
verbas pagas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
d) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.214 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722257/2011-81
4
O Recurso Voluntário não é tempestivo e dele não se pode conhecer.
Isso, pois o recurso deve ser interposto até 30 dias após a ciência da decisão,
conforme reza o artigo 33, do Decreto no 70.235, de 1972. A Recorrente foi intimada em
14/07/2015, de modo que seu prazo se encerraria em 13/08/2015.
Não obstante, realizou a interposição do recurso apenas em 28/08/2015 e justifica
que só teria tomado ciência da decisão efetivamente em 29/07/2015 pois teria retornado de
viagem que realizou ao exterior e essa seria a data que chegou em casa para ver a
correspondência que tinha sido recebida pelo porteiro do prédio (fl. 121).
Tenho que não é a ciência subjetiva que demarca o início do prazo processual da
Recorrente, eis que a intimação via postal é provada pela prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pela Recorrente, onde lhe foi entregue a correspondência, nos termos do artigo
23, inciso II, do Decreto 70.235, de 1972. Esse é o marco que deflagra o início do prazo recursal,
que se encerrou dias após o retorno da Recorrente da viagem, ainda em prazo para se defender da
acusação.
Frise-se: ainda que tivesse perdido uma parte do prazo, ainda havia tempo hábil
para providenciar a interposição do recurso no período compreendido entre 29/07/2015 e
13/08/2015. Não obstante, realizou uma interpretação unilateral da norma processual e renovou
seu prazo recursal, sem qualquer fundamento legal, conforme consta no documento de fl. 121, e
entendeu que a ciência teria ocorrido apenas em 29/07/2015, razão pela qual interpôs o Recurso
Voluntário em 28/07/2015.
Por estas razões, entendo que o Recurso Voluntário foi interposto fora do prazo
legal e não merece ser conhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 185
DF CARF MF
Original